Tribunal: TJES
Processo: 5002123-14.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-14.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DIAS DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002123-14.2024.8.08.0011

Recorrente:
JOAO DIAS DA SILVA

Recorrida:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO PROVIDO.

O AUTOR PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL NO QUAL NUNCA RESIDIU, BEM COMO A REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA QUE FOI OBRIGADO A CONFESSAR DÍVIDA INEXISTENTE PARA OBTER A INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, SENDO VÍTIMA DE CONDUTA ABUSIVA DA REQUERIDA.

O JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, CONDENANDO A REQUERIDA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. CONTUDO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS, AO ENTENDER QUE NÃO RESTOU COMPROVADAMENTE ABALO MORAL QUE ULTRAPASSASSE O MERO DISSABOR.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O AUTOR RECORREU NO INTUITO DE REFORMAR A PARTE QUE INDEFERIU O PLEITO DE DANOS MORAIS. ARGUMENTA QUE A CONDUTA DA REQUERIDA, AO COBRAR DÍVIDA INEXISTENTE E CONDICIONAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL AO PAGAMENTO INDEVIDO, GEROU-LHE GRAVE OFENSA À DIGNIDADE E ABALO À HONRA.

A RECORRIDA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, SUSTENTANDO INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DANO MORAL. ALEGA QUE EVENTUAL FALHA NO SERVIÇO NÃO GEROU PREJUÍZO SIGNIFICATIVO AO RECORRENTE, TRATANDO-SE DE MERO ABORRECIMENTO.

DO MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO - RESTOU INCONTROVERSO QUE A COBRANÇA EFETUADA PELA REQUERIDA ERA INDEVIDA, VISTO QUE O AUTOR NÃO UTILIZOU OS SERVIÇOS RELACIONADOS À INSTALAÇÃO DO IMÓVEL REFERIDO. A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS ESTÁ CORRETAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, QUE NÃO EXIGE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR, MAS APENAS A AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.

A RELAÇÃO DE CONSUMO EXIGE AO FORNECEDOR O DEVER DE PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. A CONDUTA DA EXIGÊNCIA, AO CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DE DÍVIDA INEXISTENTE, ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, VIOLANDO DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR, COMO HONRA E DIGNIDADE. A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, NESSE CONTEXTO, DECORRE DA PRÓPRIA GRAVIDADE DO ATO, CONFIGURANDO DANO IN RE IPSA.

A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA REFORÇA QUE PRÁTICAS ABUSIVAS DE FORNECEDORES ENSEJAM OU DEVEM SER INDENIZADAS QUANDO CAUSAREM OFENSA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.

ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE ARBITRO EM R$ 3.000,00, CONSIDERANDO O CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO DA MEDIDA, ALÉM DE MANTER OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, REFORMANDO A SENTENÇA DE ORIGEM PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS PELA SELIC DESDE A CITAÇÃO, SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (A FIM DE EVITAR O
BIS IN IDEM
JÁ QUE A TAXA APLICA TAMBÉM DESEMPENHA TAL FUNÇÃO).

MANTENHO A CONDENAÇÃO QUANTO AO REEMBOLSO DO VALOR DE R$ 799,26, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, CONFORME JÁ DETERMINADO. NO MAIS, A SENTENÇA DEVERÁ SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALÉM DISSO, SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)